Tribunal: STF
Processo: HC 214269
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson Santos Silva e Josuel Santos Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. MERA CORROBORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AMPLO ACESSO DA DEFESA ÀS PROVAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS IN CASU. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo prejuízo à defesa dos agravantes, tendo em vista que a superveniência do laudo pericial do local da suposta prática delitiva, após as alegações finais, se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória. Tendo sido, à d. Defesa, oportunizado o amplo acesso aos autos desde o início e não comprovado qualquer prejuízo concreto advindo da juntada do documento, não há falar em nulidade. 



    III - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, "Por nítida ausência de prejuízo, inexiste nulidade processual quando o Laudo de Exame Necroscópico, embora juntado após as alegações finais das partes, vem apenas a confirmar outros elementos probatórios capazes de demonstrar a procedência da peça acusatória" (RHC n. 43.374/PA, Quinta Turma, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2014). 



    IV - Da mesma forma, os agravantes restaram devidamente pronunciados, diante da existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria, como os vários depoimentos prestados em juízo, os laudos de exame cadavérico, os exames técnicos realizados nas munições e projéteis e a mídia audiovisual, além dos elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial (fls. 108-109). 



    V - Assente nesta Corte Superior que "a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão" (REsp n. 1.790.039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019). 



    VI - Ademais, o caso vertente não reflete situação de testemunhas que não presenciaram os fatos ou apenas que "ouviram dizer" a narrativa delituosa. Na sentença de pronúncia, dentre os vários depoimentos em juízo, destacou-se que: "Dos depoimentos coletados na fase de investigação criminal, destaque merece o fornecido pela Srª J M S, então companheira da vítima L F C que, sendo testemunha visual dos homicídios, apontou, sem hesitações, J S S e J S S além de J O S, como sendo os autores dos hediondos delitos" (fl. 66). O que foi confirmado em juízo (fl. 66) e, além disso, verbis: "Nos depoimentos da viúva J M S - testemunha presencial dos homicídios - e nos depoimentos prestados pelo IPC J S T L – que participou de todas as etapas de investigação dos homicídios residem os indícios suficientes da autoria delitiva" (fl. 67). 



    VII - É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça que "A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório" (AgRg no HC n. 425.293/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/3/2018). 



    VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 715.748 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese: a) a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, eis que “o laudo pericial do local do crime foi juntado aos autos após a apresentação das alegações finais da defesa”, em ofensa ao princípio do contraditório; b) a impronúncia dos pacientes, sustentando que a decisão que determinou a submissão destes ao julgamento pelo Conselho de Sentença o fez com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade apontada, registro que o Tribunal de Justiça de origem assim se pronunciou:



    De início, deve ser refutada a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa, pois, embora o laudo pericial do local do crime tenha sido juntado aos autos (fls.350/354) após a apresentação de suas alegações finais, o mesmo não constitui o único meio de prova da materialidade delitiva. 



    Ao contrário, existe no compêndio processual farta prova documental que esteve acessível a ambas as partes e foi devidamente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Além disso, insta pontuar que a defesa não comprovou o alegado prejuízo sofrido, a fim de consubstanciar o pedido de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para aacusação ou para a defesa”. (grifei)



    Destaque-se, que esse entendimento foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar, por importante, o seguinte trecho do acórdão por ele proferido (com meus grifos):



    No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo prejuízo à defesa dos agravantes, tendo em vista que a superveniência do laudo pericial do local da suposta prática delitiva, após as alegações finais, se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória. 



    Tendo sido, à d. Defesa, oportunizado o amplo acesso aos autos desde o início e não comprovado qualquer prejuízo concreto advindo da juntada do documento, não há falar em nulidade. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, "Por nítida ausência de prejuízo, inexiste nulidade processual quando o Laudo de Exame Necroscópico, embora juntado após as alegações finais das partes, vem apenas a confirmar outros elementos probatórios capazes de demonstrar a procedência da peça acusatória" (RHC n. 43.374/PA, Quinta Turma, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2014).



    Nesse contexto, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber; e HC 104.871, ministro Dias Toffoli, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMOU A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA PELO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida. Precedente.



    2. Ordem denegada.



    Registro, de outro lado, no que tange ao pedido de impronúncia dos pacientes, que esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuído constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    Registe-se, que em casos fronteiriços este Supremo Tribunal Federal já decidiu contrariamente à pretensão da parte impetrante (HC 193.819, ministra Rosa Weber; HC 189.813, ministro Luiz Fux). 



    Entendo, desse modo, que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia dos pacientes, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 



    Observo, ainda, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, que a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas foi lastreada por provas colhidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciaram a existência de indícios suficientes para a pronúncia dos pacientes, valendo transcrever, por esclarecedor, fragmento do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    Da mesma forma, os agravantes restaram devidamente pronunciados, diante da existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria, como os vários depoimentos prestados em juízo, os laudos de exame cadavérico, os exames técnicos realizados nas munições e projéteis e a mídia audiovisual, além dos elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial (fls. 108-109). 



    [...] Ademais, o caso vertente não reflete situação de testemunhas que não presenciaram os fatos ou apenas que "ouviram dizer" a narrativa delituosa. 



    Na sentença de pronúncia, dentre os vários depoimentos em juízo, destacou-se que: "Dos depoimentos coletados na fase de investigação criminal, destaque merece o fornecido pela Srª J M S, então companheira da vítima L F C que, sendo testemunha visual dos homicídios, apontou, sem hesitações, J S S e J S S além de J O S, como sendo os autores dos hediondos delitos" (fl. 66). 



    O que foi confirmado em juízo (fl. 66) e, além disso, verbis: "Nos depoimentos da viúva J M S - testemunha presencial dos homicídios - e nos depoimentos prestados pelo IPC J S T L – que participou de todas as etapas de investigação dos homicídios residem os indícios suficientes da autoria delitiva" (fl. 67). 



    Ressalte-se, por fim, que para divergir desse entendimento seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator